Tribunal: STF
Processo: ADI 7404
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 9.925/2022 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FUNCIONALIDADE E ACESSO DE DADOS EM PASSAGENS SUBTERRÂNEAS DE TRÂNSITO EM QUALQUER MODALIDADE DE TRANSPORTE. INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE SINAL OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. Legislação local que a assegura ao consumidor de serviço móvel de telefonia o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito em qualquer modalidade de transporte, com a imposição de obrigações às concessionárias de telefonia móvel no sentido de adaptação técnica e operacional.



    4. Interferência direta na regulação de serviços de telecomunicações, que extrapola a competência concorrente dos Estados-membros para legislar sobre proteção ao consumidor (art. 24, V, CF), violando a competência privativa da União para explorar, conceder e legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, CF).



    5. Ação Direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 9.925/2022 do Estado do Rio de Janeiro.